Tribunal: TJSP
Processo: 1502901-31.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000955077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502901-31.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
MARAISA DA SILVA LOPES e EDSON ROCHA DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo defensivo, nos moldes do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, para estabelecer o regime prisional
semiaberto para início de cumprimento da pena. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de maio de 2021.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502901-31.2018.8.26.0196 -Voto no 15520
2
VOTO No 15.520 (Digital)
Apelação Criminal no 1502901-31.2018.8.26.0196
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Franca
Apelante: MARAÍSA DA SILVA LOPES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
MARAÍSA DA SILVA LOPES, qualificada
nos autos, foi condenada às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
193 (cento e noventa e três) dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput, e § 4o, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06
(fls. 202/207).
Inconformada,
apelou
(fls.
232/243),
postulando
absolvição
ante
a
fragilidade
probatória,
ou,
subsidiariamente, a substituição da sanção corporal por restritivas
de direitos, com imposição de regime prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502901-31.2018.8.26.0196 -Voto no 15520
3
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 225/261), manifestando-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça, às fls. 299/303, pelo parcial provimento da pretensão
defensiva, “para fixar o regime mais brando e substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos”.
Em 02/03/2020, esta C. Câmara, por votação
unânime, proferiu Acórdão negando provimento ao recurso
defensivo (fls. 314/321).
A d. Defesa, então, interpôs Recurso
Especial (fls. 331/347), pleiteando: a) a fixação do regime prisional
aberto; b) a substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos; c) a declaração de que o crime pelo qual MARAÍSA foi
condenado em Segunda Instância não se equipara a hediondo,
devendo ser observados, na fase executiva, os lapsos temporais
aplicáveis aos delitos comuns para a concessão de benefícios da
execução penal.
Contrarrazões oferecidas pelo Parquet às fls.
356/375.
Por fim, a E. Presidência da Seção Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502901-31.2018.8.26.0196 -Voto no 15520
4
deste Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta
Turma Julgadora para realização de juízo de retratação, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, em virtude do julgamento do Habeas Corpus no
596.603, exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 25 de
novembro
de
2018,
pela
manhã,
nas
dependências
do
estabelecimento prisional situado na Avenida Doutor Sidney Romeu
de Andrade, na cidade e comarca de Franca, MARAISA DA SILVA
LOPES trazia consigo drogas destinadas ao consumo de terceiros
consistente em 52,71g (cinquenta e dois gramas e setenta e um
decigramas) de “maconha”, acondicionada em fita adesiva de cor
marrom, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A
materialidade
e
autoria
delitiva
resultaram devidamente consubstanciadas nos autos, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502901-31.2018.8.26.0196 -Voto no 15520
5
termos já expostos pelo v. acórdão de fls. 314/321.
Pois bem.
Em atendimento à decisão do Exmo.
Desembargador Presidente da Sessão de Direito Criminal (fls.
411/415), necessário manifestar-se exclusivamente acerca da
determinação exarada pelo C. STJ no HC no 596.603-SP, julgado em
08/09/2020, de Relatoria do E. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, cujo dispositivo assim consignou:
1. Em relação ao paciente JOÃO FAUSTINO NETO, fixar
o regime aberto como modo inicial de cumprimento da
pena.
2. Em relação aos presos que se encontrem em situação
igual (condenados, por delito de tráfico privilegiado, a 1 ano
e 8 meses de reclusão, em regime fechado), conforme
informação da Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo, determinar aos respectivos juízes das
Varas de Execução Penal competentes e responsáveis pela
execução das sanções dos internos que procedam à
mudança do regime de pena para o aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502901-31.2018.8.26.0196 -Voto no 15520
6
3. Em relação aos presos condenados, por delito de tráfico
privilegiado, a penas menores que 4 anos de reclusão - salvo
os casos do item anterior determinar que os respectivos
juízes das Varas de Execução Penal competentes e
responsáveis pela execução das sanções dos internos
reavaliem, com a máxima urgência, a situação de cada um,
de modo a verificar a possibilidade de mudança do regime
inicial em face de eventual detração penal decorrente do
período em que tenham permanecido presos cautelarmente.
4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos
que vierem a ser sancionados por prática do crime de
tráfico privilegiado, determinar que não se imponha -
devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o
regime inicial fechado de cumprimento da pena.
Ainda, a Corte Superior fixou diretrizes que
devem ser seguidas pelos juízes e tribunais de todo o país, dentre
elas:
"2.b. O condenado por crime de tráfico privilegiado, nos
termos do art. 33. § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a pena
inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda
em regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502901-31.2018.8.26.0196 -Voto no 15520
7
inicial semiaberto, desde que por motivação idônea, que não
derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata
ou da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do
Código Penal e art. 42 da LAD); (...)
2.d. O acusado de crime de tráfico privilegiado - e tal
acusação deveria, se responsável, não ser apenas uma
conveniente opção de eventual desclassificação de uma
conduta que, ab initio, já se antevê não corresponder ao
tráfico positivado no caput do art. 33 da LAD- não pode
permanecer preso preventivamente, após a sentença (ou
mesmo antes, se já caracterizada a ocorrência da minorante
legal), porque: (...)".
Assim, ainda que este Relator repute
insuficiente à prevenção da hipótese sub judice, é o caso de dar
parcial provimento ao recurso defensivo para que a acusada possa
cumprir a pena no regime inicial semiaberto, considerando que
MARAÍSA foi surpreendida tentando introduzir 52,71g de
“maconha” em unidade prisional, tendo, ainda, agindo em concurso
com seu companheiro que lá se encontrava recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502901-31.2018.8.26.0196 -Voto no 15520
8
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo, nos moldes do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, para estabelecer o regime
prisional semiaberto para início de cumprimento da pena.
ÁLVARO CASTELLO
Relator